Tribunal: TJSP
Processo: 2067650-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – INDEFERIMENTO – SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000021483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2067650-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Ilhabela, em que é agravante
ROGERIO MAURO D`AVOLA, é agravado MUNICÍPIO DE ILHABELA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.253
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2067650-35.2020.8.26.0000
COMARCA: ILHABELA
AGRAVANTE: ROGÉRIO MAURO D'AVOLA
AGRAVADA: MUNICIPALIDADE DE ILHABELA
MANDADO DE SEGURANÇA
LIMINAR

INDEFERIMENTO SUPERVENIENTE PROLAÇÃO
DE SENTENÇA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PREJUDICADO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Rogério
Mauro D'Avola contra a r. decisão copiada a fls. 84/88, proferida nos
autos do mandado de segurança que impetrou contra ato da Prefeita
Municipal de Ilhabela, que indeferiu liminar visando obter autorização
para travessia da balsa e ingresso no Município, garantindo acesso à sua
propriedade.
O agravante busca reforma, sustentando em suma
presentes os requisitos autorizadores da medida.
Indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls.
93), a agravada respondeu.
É o relatório.
O inconformismo encontra-se prejudicado, uma vez que o
“writ” já recebeu sentença, que substitui a medida liminar; prolatada
aquela, esta fica sem efeito, seja qual for o conteúdo do julgado.
Concedida, a liminar perde a eficácia e a tutela judicial passa a resultar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da sentença, se for caso de execução imediata (art. 14, § 3o, da Lei no
12.016/09); se denegada, o provimento liminar também não subsiste,
cedendo ao disposto na sentença.
Em tais condições, julga-se prejudicado o recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR